Tribunal: TJDFT
Processo: 0713764-22.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DESPACHO Intime-se a apelante para se manifestar acerca de possível ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões nos termos do artigo 932, parágrafo único do CPC. Na mesma oportunidade, intimem-se as partes para manifestarem-se sobre o tema 1.061 - REsp 1846649/MA. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 04 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105